Tribunal: STF
Processo: MS 38716
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO QUE NÃO ATACA DE FORMA ESPECÍFICA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inadmissível o agravo interno em que a parte recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Precedentes.



    2. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. 



    3. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. Em caso de votação unânime, determino a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), considerado o caráter infundado e protelatório do recurso.